Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LICITAÇÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS POR OCUPANTES DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível. Os agravantes alegam que a controvérsia não envolve bem público, mas sim relação entre particulares, decorrente da arrematação de imóvel da TERRACAP com cláusula que atribui ao arrematante a responsabilidade pela negociação com o ocupante e eventual indenização por benfeitorias. Sustentam o direito à retenção e indenização, pleiteando o efeito suspensivo da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo à apelação cível interposta por ocupantes de imóvel arrematado em licitação pública; (ii) estabelecer se, em se tratando de relação entre particulares, é possível a indenização por benfeitorias realizadas por possuidores de boa-fé, ainda que a posse seja precária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Enunciado da Súmula no 619 do STJ não se aplica à controvérsia entre particulares, mas apenas às hipóteses de ocupação de bem público por particular com pedido de indenização contra o poder público.
4. A escritura pública da arrematação estabelece expressamente que a responsabilidade pela negociação e eventual desocupação do imóvel recai sobre o adquirente, eximindo a TERRACAP de qualquer obrigação quanto ao estado de ocupação.
5. A ocupação pacífica e conhecida do imóvel pelos agravantes recomenda a preservação da posse até o julgamento da apelação, especialmente diante da possibilidade de existência de benfeitorias indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, art. 1.012, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414685, AI 0702487-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 6.4.2022, DJE 28.4.2022.